Tribunal: TJSP
Processo: 1005068-62.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005068-62.2018.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é
embargante ELIAS FELIX, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1005068-62.2018.8.26.0266/50000
4-Voto no 43.303
2
Embargos de Declaração no 1005068-62.2018.8.26.0266/50000
Embargante : ELIAS FELIX
Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Itanhaém 3a Vara

V O T O No 43.303
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do Novo CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra ELIAS
FELIX.
A r. sentença de fls. 494/498 julgou improcedente a ação, sem
condenação em honorários advocatícios.
Inconformado, apelou o autor às fls. 503/530. Esta C. Câmara,
através do Acórdão de fls. 576/582, deu provimento ao apelo, a fim de
anular r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem,
para o seu regular processamento, por votação unânime.
Vem agora o requerido oferecer embargos declaratórios,
afirmando que há vício no Acórdão, enfatizando a aplicação do artigo 371
do Código de Processo Civil e salientando que a r. sentença de Primeiro
Grau fora devidamente motivada nas provas produzidas durante o
inquérito civil.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1005068-62.2018.8.26.0266/50000
4-Voto no 43.303
3
De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado, tendo esta E. Corte
entendido, no caso, pela imprescindibilidade da prova pericial, que
somente não foi realizada em primeiro grau pelo celeuma de seu custeio.
Consta da decisão embargada o seguinte trecho:
“Na hipótese, houve expresso requerimento da prova pericial
por parte do requerido (fl.440). Diante disso, foi nomeado o perito judicial
Luiz Fernando Gallucci Alves (fl. 453), o qual, posteriormente, foi
substituído pelo perito judicial Adriano Luizon (fl. 478), que declinou da
nomeação a fls. 482/484.
O requerido foi instado a se manifestar sobre eventual
possibilidade de custeio da prova pericial requisitada (fl. 485). Requereu
que a perícia fosse custeada pela União ou pelo Estado por ser beneficiário
da gratuidade de justiça (fls. 487/489).
O Ministério Público postulou o julgamento antecipado ou,
caso houvesse o deferimento da perícia, que esta fosse custeada pela
Defensoria Pública (fl. 493, reiterando manifestação de fl. 477), tendo o
magistrado “a quo” julgado improcedente a demanda, por ausência de
provas.
(...) considerando as peculiaridades do caso, é de bem se ver
que, respeitado o entendimento da d. autoridade sentenciante, e muito
embora tenha sido realizado laudo durante a instrução de inquérito civil
(fls.54/59), tal foi produzida no ano de 2016, e não restou bem
comprovada nos autos a exata localização da área de preservação
permanente, e ainda dos alegados danos ambientais a serem atualmente
reparados, tudo nos termos da Lei no 12.651/2012, ou ainda se as áreas
em questão já são consolidadas, nos termos do art. 61-A, fatos todos que
poderiam implicar diretamente na procedência ou improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1005068-62.2018.8.26.0266/50000
4-Voto no 43.303
4
Imprescindível ao deslinde da causa, frise-se, a exata
localização do imóvel objeto da presente ação, descrito na inicial e
detalhado em contestação e nas razões recursais, bem como a averiguação
acerca da existência ou não de danos ambientais, a localização da APP, se
é área consolidada, tudo com fulcro na Lei no 12.651/2012.
Logo, deve a r. sentença de primeiro grau ser anulada,
retornando os autos à Origem, para regular processamento, sendo
pertinente a expedição de ofício à CBRN ou CETESB para manifestação
atual acerca das controvérsias apontadas, tendentes aos esclarecimentos
acima descritos.”. g.n.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser
consignado, por fim, que se entender e preencher os requisitos legais,
caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator